Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante aponta vício no acórdão que julgou embargos de declaração anteriores, porquanto teria modificado o julgamento do recurso inominado, alterando o critério de sucumbência, o que não encontra consonância com o ordenamento jurídico pátrio, que zela pela imutabilidade dos julgados.

4. Sem razão. O presente acórdão embargado acolheu embargos de declaração opostos anteriormente para meramente corrigir erro material, considerando que, embora somente o autor, ora embargante, tivesse interposto recurso inominado, o qual foi improvido, o dispositivo do acórdão condenou o réu, ora embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em desrespeito ao enunciado normativo do art. 55 da Lei 9.099/95. Com efeito, cabíveis embargos declaratórios para a correção do vício em relevo, demonstrando-se acertada a modulação do dispositivo do acórdão do recurso inominado para condenar o autor/recorrente vencido às custas e aos honorários advocatícios, cuja exigibilidade, aliás, suspendeu-se, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.